Tribunal: TJDFT
Processo: 0744253-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO EM DIA NÃO ÚTIL. CONTAGEM DO PRAZO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. PAGAMENTO TEMPESTIVO. MULTA E HONORÁRIOS NÃO APLICÁVEIS. ART. 523, § 1o, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 231, § 1o, do CPC, a contagem dos prazos processuais decorrentes de intimações por correio inicia-se na data da juntada do Aviso de Recebimento (AR) aos autos.
2. Nos termos do art. 212 do CPC “[o]s atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas”.
3. No caso concreto, o AR foi juntado aos autos em 28/03/2024, dia considerado feriado judicial (Semana Santa), de modo que os atos processuais ocorridos neste dia foram considerados juntados no próximo dia útil subsequente, conforme dispõe o artigo supramencionado.
4. Inexistindo atraso no cumprimento da obrigação, não são devidos os encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC (multa e honorários advocatícios).
5. Recurso desprovido.